Tribunal: TJDFT
Processo: 0744745-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744745-57.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ACROS CONSTRUTORA LTDA - EPP e LUIZ EDUARDO LEMES FERREIRA AGRAVADOS: MUNDO DAS GRAMAS SINTÉTICAS EIRELI - ME, CRISTIANO BEZERRA DE CASTRO e CARLOS BOLIVAR DE ASSUMPCAO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga c/c Cancelamento de Protesto Indevido e Indenização proposta pelos agravantes contra os agravados, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu novo pedido de tutela provisória de urgência, o qual consistia na sustação dos efeitos do protesto promovido pelo terceiro agravado. O agravante informa ser proprietário de uma construtora. Relata ter sido contratado para realização de obra em uma escola, razão pela qual contratou, aos 10.01.2020, os serviços profissionais do primeiro e segundo agravados. Esclarece que o contrato supramencionado fora firmado com o primeiro agravado e versava sobre a compra, venda e instalação de grama sintética. Afirma ter sido acertado que a grama e a colocação seriam R$ 6.000,00 (seis mil reais). Relata que, por ter precisado de mais grama, comprou o dobro do que havia contratado inicialmente, por meio de 2 (dois) cheques no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada, no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Informa que, na data combinada, não foi cumprida a obrigação em comento e o contrato foi resilido, o que afirma ter comprovado mediante conversas de áudio pelo Whatsapp. Relata que, nas referidas conversas, o segundo agravado concorda com o distrato e afirma que devolverá os cheques ao ora agravante, pois não conseguiria cumprir a avença. Alega que o terceiro agravado, mesmo ciente do descumprimento contratual e de que os cheques haviam sido sustados em razão do referido descumprimento, protestou indevidamente o ora agravante e propôs ação de execução de título extrajudicial. Acrescenta que, nesta, o terceiro agravado afirma ter recebido as cártulas do ora agravante, o que alega ser inverídico. Registra que, em consulta ao site deste Tribunal de Justiça, descobriu que a atitude dos agravados é prática habitual e que estes utilizam o mesmo “modus operandi”. Afirma que os agravados são amigos/cúmplices/parceiros e todos estavam cientes do inadimplemento contratual. Defende que os cheques, assim como o protesto, são nulos, pois o contrato pactuado não foi realizado e o terceiro agravado não é terceiro que recebeu os referidos títulos de boa-fé. Tece considerações acerca do conceito de obrigações, bem como acerca do necessário cumprimento contratual e da boa-fé objetiva, que impõe deveres às partes contratantes. Alega que, conforme jurisprudência colacionada, quando o terceiro tem ciência do desfazimento do negócio e da inexigibilidade dos cheques repassados, deixa de ser terceiro de boa-fé. Argumenta que os cheques emitidos só seriam exigíveis e válidos após a conclusão de todos os serviços contratados. Ressalta que a tutela requerida é reversível e não trará prejuízo aos agravados. Acrescenta não ter qualquer restrição além do protesto mencionado em seu nome. Afirma que, em razão deste, experimenta prejuízos e obstáculos em financiamentos pessoais e empresariais. Tece comentários acerca da simulação prevista no art. 167 do Código Civil, a qual sustenta ter ocorrido no caso apresentado, motivo por que sustenta que o negócio simulado é nulo e, consequentemente, os cheques não podem ser exigidos e o terceiro agravado não é terceiro de boa-fé. Requer, liminarmente, concessão de tutela de urgência para que seja deferido o pedido de cancelamento dos protestos. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada, nos termos do pedido liminar formulado. Preparo regular (ID 20421175). Brevemente relatado, decido. O relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O agravante firmou “Contrato de Entrega de Obra Certa, com Fornecimento de Material”[1] com o primeiro agravado, representado pelo segundo agravado. Consta, no supramencionado contrato, que o agravante/contratante se compromete a pagar ao contratado R$ 6.000,00 (seis mil reais) pela colocação de grama sintética em local previsto no instrumento. O agravante informa que, por ter necessitado de grama em quantidade superior à inicialmente prevista, comprou o dobro desta, razão pela qual emitiu dois cheques no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada. Relata que, por não ter sido cumprida a obrigação pactuada, sustou os dois títulos executivos. Informa, contudo, que estes foram repassados a terceiro (terceiro agravado), que tinha ciência do descumprimento da avença, mas que mesmo assim protestou os títulos em comento e propôs ação de execução contra o ora agravante. Defende, em síntese, que os cheques, assim como o protesto, são nulos, pois o contrato pactuado não foi realizado e o terceiro agravado não é terceiro de boa-fé. O agravante comprova ter firmado contrato com o primeiro agravado, junta aos autos foto dos cheques emitidos[2], pedido de sustação (cheque do Banco do Brasil) e de bloqueio de pagamento (cheque do Banco Itaú) [3], além de áudios atribuídos ao segundo agravado, nos quais este confirma não ter realizado o serviço contratado e afirma que procederá à devolução dos cheques recebidos[4]. Há indícios veementes do descumprimento contratual pelo primeiro e segundo agravados. Em relação ao protesto que o agravante afirma ser nulo, oportuno se faz registrar que o cheque ostenta natureza de título de crédito não-causal. Em regra, portanto, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário em decorrência de sua autonomia e abstração. O art. 25 da Lei n. 7.357/1985 prevê que “Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.” O portador ficará sujeito às exceções causais (baseadas no negócio que lhe deu origem), quando não estiver de boa-fé. Marlon Tomazette leciona que a ausência de boa-fé em comento se apresenta em três situações: 1) quando o credor participou do negócio; 2) quando o credor tem conhecimento dos vícios do negócio; 3) quando o credor deveria ter conhecimento dos vícios do negócio. Explica que, mesmo não sendo parte do negócio jurídico, também não haverá boa-fé do credor se ele tinha ciência dos vícios do negócio subjacente. Ora, se mesmo não sendo parte, ele sabia que o credor não poderia recebê-lo, não há boa-fé da sua parte ao receber o título[5]. Fábio Ulhoa Coelho afirma que “O simples conhecimento, pelo terceiro, da existência de fato oponível ao credor anterior do título já é suficiente para caracterizar a má-fé. Não se exige, para o afastamento da presunção de boa-fé, a prova da ocorrência de conluio entre o exequente e o credor originário da cambial. Basta a ciência do fato oponível, previamente à circulação do título.”[6] Confira-se, sobre a matéria, julgados deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO AO SÓCIO DA ENDOSSANTE. NEGÓCIO SUBMETIDO A CONDIÇÃO SUSPENSIVA. BOA-FÉ DO ENDOSSATÁRIO AFASTADA. OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. (...) 3. A natureza cambiária do cheque atrai a aplicação dos princípios que regem os títulos de crédito, sobretudo a autonomia, a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé. 4. No entanto, na hipótese versada nos autos o autor demonstrou (art. 373, inc. I, do CPC) que o cheque foi endossado em favor do próprio sócio da entidade endossante, no momento em que ainda pendia a referida condição suspensiva. 5. O embargado não demonstrou, com efeito, já ter havido a alegada aprovação da proposta negocial (art. 373, inc. II, do CPC). 6. As circunstâncias reinantes afastam a presunção de boa-fé gerada pelo endosso, permitindo a oponibilidade das exceções que o devedor teria contra a endossante. 7. Apelação conhecida e provida. Pedido julgado procedente. (Acórdão 1269776, 07261345820178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. FURTO DE TALONÁRIO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA À AUTORIDADE POLICIAL. DEVOLUÇÃO DAS CÁRTULAS PELO MOTIVO 28. FRAUDE COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não obstante sejam os títulos de crédito regidos por princípios próprios, tais quais a cartularidade, a autonomia e a abstração, tratando-se de cheque, mormente não submetido à circulação, figura-se possível afastar-se sua exigibilidade em função de circunstâncias inerentes à causa debendi, sendo oponível ao portador exceções arguidas pelo emitente, tal como ocorre com aquela relativa a contrato não cumprido ou vício outros havidos na causa que determinou sua emissão. 2. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. 2.1 Neste ponto, a despeito dos argumentos lançados pelo Apelante, constata-se que as provas produzidas pela Embargante, ora Apelada, corroboram a narrativa de furto sofrido e demonstram que o comunicado à autoridade policial ocorreu 7 (sete) meses antes da apresentação do primeiro cheque para pagamento. (...) 4. O embargado/recorrente não desincumbiu do ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargante/recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ensejar a modificação do julgado quanto à inexigibilidade do título executivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1267928, 07202351120198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CESSÃO DO CRÉDITO A FACTORING. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO QUE DEU ORIGEM À EMISSÃO DO TÍTULO. DÍVIDA INEXISTENTE. CIÊNCIA DOS FATOS PELA FACTORING. MÁ-FÉ. SÚMULA 7 DO STJ. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Com a circulação o título de crédito adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a interrupção da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias. 2. No caso em análise, a Corte de origem concluiu que a conduta da factoring foi desprovida de boa-fé, tendo em vista que o próprio recorrente admitiu que foi previamente avisado pelo autor acerca da inexigibilidade do crédito aposto no cheque, em decorrência do desfazimento do negócio outrora firmado com o Sr. Adriano, porém, mesmo assim, decidiu dar continuidade à cobrança e levar o título a protesto. Rever estas conclusões ensejaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela teor da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1641587/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020) O agravante sustenta que o terceiro agravado tinha ciência do descumprimento contratual. Informa e comprova que, em processo distinto[7] proposto contra o primeiro e terceiro agravados, afirmou-se ter ocorrido situação semelhante à noticiada nos autos do processo originário: o requerente contratou os serviços do primeiro agravado, os quais não foram prestados na forma prevista e, a despeito do inadimplemento, repassou os títulos a terceiro (terceiro agravado), que realizou o protesto destes. Em que pese a boa-fé do terceiro agravado se tratar de matéria a ser analisada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com instauração de contraditório e ampla dilação probatória, entendo que os elementos informadores apresentados no incipiente momento processual são relevantes e amparados em documentos que permitem vislumbrar a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados pelo agravante. O perigo da demora decorre dos protestos realizados em seu desfavor, os quais são aptos a obstar financiamentos pessoais e empresariais e, por conseguinte, restringem créditos de que afirma necessitar para realizar suas atividades. Faculta-se ao magistrado, nos termos do art. 300, §1o, do Código de Processo Civil[8], exigir caução para o deferimento de tutela de urgência. Trata-se de medida que objetiva garantir indenização de prejuízos que porventura o requerido (terceiro agravado) venha a sofrer, caso se entenda existir risco de que sobrevenham[9], como no presente caso. Ante o exposto, embora não seja esse o pedido liminar, diante do direito a uma prestação jurisdicional efetiva, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos dos protestos inscritos sob os protocolos de n. 1554785 e 1554786, realizados em desfavor de Luís Eduardo Lemes Ferreira, referentes ao cheque n. 850005, do Banco do Brasil e cheque n. 000008, do Banco Itaú. Condiciono a implementação da tutela liminar recursal à prévia prestação de caução no exato montante objeto de protesto (R$ 12.196,90 – doze mil, cento e noventa e seis reais e noventa centavos), a ser depositada judicialmente nos autos do processo originário, no prazo de 5 (cinco) dias. Realizado referido depósito, encaminhe-se o Juízo de Primeiro Grau ofício ao Cartório do 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília para cumprimento da presente decisão. Comunique-se ao juízo da causa para realização das providências cabíveis. Dispenso-o de prestar informações. Aos agravados para, caso queiram, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 64832046, do processo originário. [2] IDs 64832047 e 64832049 do processo originário. [3] ID 64832052 e 64832057, do processo originário. [4] ID 64832064 a 64832085, do processo originário. [5] TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial, volume 2: Títulos de Crédito. São Paulo: Atlas, 2009. p. 35-36. [6] COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Direito de Empresa. Volume 1: Empresa e Estabelecimento. Títulos de Crédito. 4. ed. em e-book baseada na 23. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. [7] 0703827-66.2020.8.07.0014. [8] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1° Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. [9] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.